Tribunal: TJES
Processo: 5033192-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033192-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: THIAGO CUNHA DE REZENDE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5033192-16.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDO:
THIAGO CUNHA DE REZENDE

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX E SAQUE REALIZADAS POR TERCEIROS. DANO MATERIAL MANTIDO. SUCESSÃO FRENÉTICA DE OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. FALHA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFRAESTRUTURA ANTIFRAUDE (SÚMULA 479/STJ). DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL PAUTADA NA CONSTATAÇÃO DE QUE
A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO OCORREU APÓS A CONSUMAÇÃO INTEGRAL DAS TRANSFERÊNCIAS
. CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES CONTRATUAIS E LEGAIS ANTE A INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO VIGENTE NO MOMENTO DOS LANÇAMENTOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU A SENHA PESSOAL AOS ASSALTANTES. EVENTO INSCRITO NO CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NO QUE TANGE AO INFORTÚNIO EXTRAPATRIMONIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO QUANTO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A. contra a r. sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial , condenando a instituição financeira à restituição material da quantia de R$ 10.877,90 , bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na origem, o autor (recorrido) narrou ter sido vítima de roubo de seu aparelho celular mediante emprego de arma de fogo na noite de 03/07/2025. Logo em seguida, os criminosos realizaram transações fraudulentas via PIX e saques que culminaram no esvaziamento de sua conta, perfazendo o prejuízo financeiro relatado.

Em suas razões recursais, o banco recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e do próprio consumidor. Argumenta que as operações foram realizadas a partir de dispositivo autorizado e mediante uso de senha , antes da comunicação de bloqueio à instituição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou minoração da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido , requerendo a manutenção integral da sentença com base na ineficiência dos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição.

É o breve relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a proferir o voto.

II - VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar, sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, as consequências do roubo do celular do correntista, dividindo-se a análise em duas frentes: a responsabilidade pelo prejuízo material (falha sistêmica) e a responsabilidade pelo dano moral (abalo psicológico).

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno, conforme a inteligência da Súmula 479 do STJ.

A) Dos Danos Materiais - A Falha no Sistema Antifraude

O recorrente defende que não houve falha na prestação do serviço porque as operações foram realizadas do mesmo dispositivo móvel já cadastrado pelo autor (Device ID 8753068f629031dd) , mediante a inserção da senha pessoal correta ou biometria , antes da comunicação formal do roubo que se deu apenas às 22h51.

Contudo, a segurança bancária exigida contemporaneamente pelo ordenamento jurídico e pelas normativas do Banco Central não se esgota na mera validação de um aparelho ou na digitação de uma senha. É imposto às instituições financeiras o dever de possuir mecanismos rigorosos de monitoramento comportamental e detecção de transações atípicas (algoritmos antifraude).

Conforme se extrai do acervo probatório e bem pontuado na sentença originária, as transações foram realizadas em uma sequência frenética e completamente atípica, em um intervalo de menos de 1 (uma) hora, no período noturno. Entre as 21h12 e as 22h09 , a conta do autor sofreu sucessivas transferências via PIX nos valores de R$ 8.500,00, R$ 970,00, R$ 400,00 e R$ 30,00, além de um saque de R$ 1.000,00 em um caixa Banco24Horas.

Uma sucessão ininterrupta de transferências de alto valor que, em questão de minutos, esvazia o saldo do cliente constitui um desvio drástico do seu perfil de consumo e das regras ordinárias de experiência. Tais transações representam, inegavelmente, "red flags" (alertas de fraude) que deveriam ter acionado o sistema de segurança da instituição para promover o bloqueio preventivo temporário da conta.

A falha do algoritmo da instituição financeira em detectar a patente atipicidade das transações em sequência demonstra que o serviço não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. Caracteriza-se, assim, o fortuito interno (Súmula 479 do STJ), impondo-se a manutenção da sentença no que tange à condenação à restituição do dano material de R$ 10.877,90.

B) Dos Danos Morais

Por outro lado, no que tange à condenação extrapatrimonial, assiste razão ao banco recorrente.

O juízo de origem vislumbrou dano moral na conduta do réu ao recusar o ressarcimento administrativo, gerando insegurança ao consumidor. Ocorre que, conforme detidamente demonstrado pelos registros sistêmicos,
a negativa da devolução foi legítima e pautada estritamente no fato de que o consumidor apenas efetuou a comunicação do roubo e o pedido de bloqueio da conta às 22h51, ou seja, após a integral consumação de todas as transferências fraudulentas (finalizadas às 22h09)
.

Não há como imputar ao banco conduta lesiva ou geradora de abalo moral na esfera extrajudicial quando sua resposta negativa se ampara na própria realidade cronológica dos fatos: à época das movimentações espúrias, inexistia qualquer restrição ou alerta de roubo no prontuário da conta corrente. A recusa administrativa, portanto, configurou mero exercício de direito derivado das cláusulas contratuais vigentes, não possuindo o condão de violar a dignidade do correntista.

Ademais, sob a ótica do nexo causal, a dinâmica do evento delitivo afasta a responsabilidade civil do prestador de serviços pelo dano moral. O autor foi vítima de roubo com emprego de arma de fogo na via pública. Durante o ato de violência,
o consumidor foi coagido a fornecer a sua senha pessoal e intransferível aos assaltantes
, o que viabilizou o acesso ao aplicativo.

O roubo, a coação moral irresistível e a subsequente entrega de senhas constituem
fortuito externo
e culpa exclusiva de terceiro, previstos no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. O abalo psíquico, o sofrimento íntimo e o medo vivenciados pelo recorrido decorrem direta e exclusivamente da agressão social por ele sofrida na rua (fato de segurança pública), e não da atividade desenvolvida pelo banco. A plataforma tecnológica limitou-se a processar comandos validados com as credenciais corretas repassadas pelo próprio titular sob ameaça.

Por conseguinte, desatado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o sofrimento extrapatrimonial do autor, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para afastar integralmente o ressarcimento imaterial.

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo PicPay Bank e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de origem tão somente para
AFASTAR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, julgando improcedente este pedido específico.

Mantenho irretocável a sentença na parte que condenou o banco à restituição dos danos materiais, em razão da comprovada ineficiência do sistema de detecção de fraudes frente à atipicidade das transações.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Peço vênia ao eminente Relator para divergir e manter a condenação por danos morais fixada na origem, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Restou demonstrado que o celular do autor foi roubado e que, em decorrência disso, terceiros acessaram sua conta. Na sequência, foram efetuadas movimentações fraudulentas sucessivas, durante o período noturno
ID 18263129
— período alheio ao uso habitual do correntista —
com valores que superaram os limites permitidos, pois ocorreram após 20h como demonstrado no documento

ID 18263132
, culminando no esvaziamento do saldo.

A segurança bancária contemporânea exige travas automáticas diante de movimentações inteiramente incompatíveis com o perfil do cliente. A inércia do sistema de monitoramento da instituição ré caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno (Súmula 479/STJ), o que atrai a sua responsabilidade objetiva integral.

Desta feita, não subsiste a alegação de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor pelo fato de as transferências ocorrerem antes da comunicação do sinistro. O fluxo transacional era flagrantemente suspeito
e deveria ter ensejado o bloqueio preventivo da conta por parte do algoritmo de segurança do réu.

O dano moral decorre da grave quebra de segurança e da injusta resistência administrativa em solucionar o problema, gerando inequívoco desvio produtivo do consumidor. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade vigentes nesta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente